Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF nos autos do pedido de concessão de medidas protetivas de urgência deferidas em razão de supostas injúrias e ameaças praticadas por meio da internet, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para apreciar medidas protetivas de urgência deve ser atribuída ao Juízo do domicílio da vítima ou ao Juízo da localidade onde ela tomou conhecimento das condutas ilícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e visam proteger, com celeridade, a integridade física e psicológica da mulher, sendo essencial a atuação do Juízo mais acessível à vítima. A proximidade do Juízo do domicílio da vítima assegura maior integração com os serviços locais de apoio e segurança pública, garantindo resposta articulada e eficaz.
4. A definição da competência para medidas protetivas não interfere na competência para o processamento de eventual ação penal, que será fixada conforme as regras gerais do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conhecido o conflito e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.
Tese de julgamento: “A competência para apreciar medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica é do Juízo do domicílio da vítima, por aplicação do princípio do Juízo Imediato, independentemente do local onde ela tomou conhecimento das condutas ilícitas."